Tribunal: TJSP
Processo: 0007383-90.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007383-90.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RONALDO
BELTRAME JUNIOR.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para, mantida a r. sentença, no tocante a condenação da lesão corporal, condenar o
acusado quanto ao delito de ameaça. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007383-90.2017.8.26.0565 -Voto no 29
2
APELAÇÃO no 0007383-90.2017.8.26.0565 – 2a VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL/SP
APELANTE: JUSTIÇA PÚBLICA
APELADO: RONALDO BELTRAME JUNIOR
Lesão corporal
Violência doméstica

condenação também pelo crime de ameaça Recurso
provido.
VOTO No 29
RONALDO BELTRAME JUNIOR,
foi denunciado e condenado, pela r. sentença de fls. 225/228, cujo
relatório adota-se, como incurso no artigo 129, §9o do Código Penal, à
pena de três meses de detenção, em regime aberto.
Inconformada, recorreu a Justiça
Pública pleiteando, em resumo, a condenação também pelo crime de
ameaça (fls. 232/240).
Foram
apresentadas
as
contrarrazões (fls. 250/252).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007383-90.2017.8.26.0565 -Voto no 29
3
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 261/267).
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso.
Segundo consta dos autos, no dia
17 de agosto de 2017, por volta das 05h00min, na Rua Justino Paixão,
no 467. Apto. 112-B, cidade e comarca de São Caetano do Sul/SP,
Ronaldo Beltrame Junior, no contexto de violência doméstica, ameaçou
Fátima Jaqueline de Souza Silva de causar-lhe mal injusto e grave, bem
ainda, nas mesmas condições supra, ofendeu sua integridade corporal,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Comprovada a materialidade no
boletim de ocorrência (fls. 04/06), boletim médico (fls. 13) e laudo
pericial de fls. 30, incontroversa a autoria nas declarações da vítima
Fátima.
Tanto em sede policial, bem
como em Juízo (fls. 08 e 228), a vítima aduz que, por volta das cinco da
manhã, após um desentendimento, seu companheiro ameaçou agredi-la,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007383-90.2017.8.26.0565 -Voto no 29
4
dizendo também que a mataria com uma arma e logo em seguida
cometeria suicídio.
Com
medo,
se
dirigiu
ao
interfone, momento em que o mesmo, bastante alterado, a agrediu no
pescoço. Ele estava alternando, chorava e depois falava que iria lhe
matar e se matar.
Ele não a deixou ir sozinha para o
curso que faria naquela manhã. Ali, pediu ajuda.
Os fatos aconteceram no segundo
dia de convivência no mesmo apartamento e namoravam há oito meses.
Lesões no pulso ocorreram pelo
fato dele a segurar fortemente.
O apelado, às fls. 228, por seu
turno, negou a prática da lesão e da ameaça, aduzindo que era motorista
de aplicativo e que na madruga, enquanto trabalhava, recebeu uma
ligação da vítima para que fosse busca-la após participar de um “happy
hour” da empresa.
Percebeu que a mesma exalava um
forte odor etílico ao adentrar o automóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007383-90.2017.8.26.0565 -Voto no 29
5
Não teve qualquer tipo de contato
físico com a vítima.
Alegou também que não residia
com a mesma, apenas dormiu aquela noite devido ao adiantado da hora.
Importante ressaltar, que em casos
como o vertente, em âmbito familiar, sem presença de testemunhas, que
a palavra da vítima ganha especial relevo, notadamente quando em
consonância com os demais elementos probantes constantes dos autos,
de modo que não há que se falar em ação deliberada para única e
exclusivamente prejudicar o apelante.
A jurisprudência é firme nesse
sentido:
“A palavra da vítima tem especial relevância
para fundamentar a condenação pelo crime de
ameaça, mormente porque se trata de
violência doméstica ou familiar.” (STJ, 6a
Turma, AgRg no AREsp no 423.707/RJ, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, DJ 07.10.2014).
Nessa quadra probatória, não resta
dúvida quanto à autoria dos crimes, pois bem delineada na prova oral e
material supra, cumprindo ressaltar que a vítima, tanto em sede policial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007383-90.2017.8.26.0565 -Voto no 29
6
bem como em Juízo, forneceu declarações uníssonas e claras,
delineando precisamente os atos agressivos do apelante.
Por outro lado, a negativa do
mesmo restou isolada no contexto probante.
Considerando que o apelante
cometeu dois crimes diversos, provenientes de desígnios autônomos,
subsistirá o concurso material entre a ameaça e a lesão corporal.
Passo a dosar a reprimenda do
superveniente.
Primário
(fls.
160/164).
Em
atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena-base quanto ao crime de ameaça no mínimo legal, ou seja, um mês
de detenção, acrescendo-a da sexta parte, em razão da circunstância
agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal,
totalizando o cumprimento da pena final, uma vez que inexistem outras
circunstâncias a alterar o "quantum" e face as condições
socioeconômicas do sentenciado, de um mês e cinco dias de detenção.
Regime
aberto,
face
a
impossibilidade da substituição da carcerária pela restritiva de direitos,
com base no artigo 17 da Lei 11.340/06 e artigo 44, I do Código Penal.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007383-90.2017.8.26.0565 -Voto no 29
7
“Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou
contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição de pena
privativa de liberdade por restritiva de
direitos.”
Face
ao
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para, mantida a r. sentença, no tocante a
condenação da lesão corporal, condenar o acusado quanto ao delito de
ameaça.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR